Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos da executada (agravante).
2. Recurso recebido com efeito suspensivo para afastar a penhora sobre os proventos de aposentadoria da agravante e determinar o desbloqueio dos valores eventualmente constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos rendimentos da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, exceto nas situações previstas no § 2o, como pensão alimentícia ou quando o devedor ganha mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês.
5. A jurisprudência do c. STJ permite, excepcionalmente, a penhora de salários, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que se preserve um percentual para garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após esgotar outros meios de execução (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
6. A executada/agravante aufere rendimentos líquidos mensais no importe de R$2.446,89 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), se computados todos os descontos em sua aposentadoria, o que resulta em quantia sensivelmente inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ainda, não há demonstração de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens.
7. Se o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a decisão recorrida deve ser reformada, afastando-se a penhora imposta, a fim de preservar dignidade da devedora e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.